Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-69.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000001-69.2021.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS MATOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE

Advogado(s)
:
ASTERIO MARCOS DE SENA FILHO

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais complementares, apesar da expressa intimação do advogado do autor para cumprimento da obrigação, após a majoração do valor da causa solicitada pelo próprio Apelante.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da extinção do feito sem resolução do mérito por falta de recolhimento de custas complementares, e se haveria necessidade de intimação pessoal da parte autora nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir: A extinção do feito foi corretamente fundamentada no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A intimação do advogado, para fins de recolhimento das custas complementares decorrentes da majoração do valor da causa, é suficiente e adequada, nos termos do art. 290 do CPC.

Não se trata de abandono da causa, previsto no art. 485, III, do CPC, razão pela qual é inaplicável a exigência de intimação pessoal da parte.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o não pagamento das custas complementares autoriza a extinção do processo, desde que o advogado tenha sido devidamente intimado.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal carece de amparo legal e jurisprudencial.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº 8000001-69.2021.8.05.0106, da Comarca de Baixa Grande/BA, em que figuram como parte recorrente
JOSÉ CARLOS MATOS DE OLIVEIRA
e parte recorrida
MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA